Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NO JULGADO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERMEDIAÇÃO.
1. Não se conhece da apelação na parcela em que discute matérias não formuladas na exordial, sob pena de indevida inovação em sede recursal.
2. Se os embargos de declaração opostos pela apelante contra a sentença foram devidamente analisados e julgados pelo magistrado, não há que se cogitar de nulidade.
3. Não há falar em sentença extra petita, porquanto não ocorreu julgamento fora do que foi proposto na demanda.
4. O contrato de corretagem constitui obrigação de resultado, de maneira que somente é cabível a comissão quando o corretor efetua a aproximação entre comprador e vendedor, resultando na efetiva transferência do imóvel, o que não se verificou no caso.
5. Apelação conhecida em parte e nessa extensão não provida.